Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700336-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS GUIMARAES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0714269-17.2022.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. A parte autora, de 58 anos de idade, é portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica, conforme relatório médico, em programa de hemodiálise na POLITÉCNICA SAÚDE ULTRAMED. Ocorre que, seu programa atual é às terças, quintas e sábados, das 16h00 às 20h00, necessitando a paciente de transporte dos dias de hemodiálise. As três sessões são imprescindíveis para a manutenção da sua vida. A demandante almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal, a disponibilização, com a máxima urgência, de transporte adequado à locomoção da parte autora de sua residência até a clínica. Informa não possuem condições de custear o transporte para o tratamento, que consiste no trajeto entre sua residência no Gama e a Clínica com a regularidade necessária de 03 (três) vezes na semana. O Ministério Público emitiu parecer favorável a concessão da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, a autora tem 58 anos de idade, e necessita do transporte para o deslocamento de sua residência até o hospital, e após realização do procedimento de hemodiálise, o retorno da clínica a sua residência (ID. 118556582). Como é cediço, a saúde é direito de todos é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição que é o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Assim, considerando que nos autos consta relatório médico, que atesta a necessidade da realização do tratamento, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento final, nos termos do artigo 300 do CPC. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu providencie à parte autora o TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO HEMODIALISE, DE SUA RESIDÊNCIA localizada na (QUADRA 08, LOTE 50, SETOR LESTE, GAMA/ DF), à POLITÉCNICA SAÚDE ULTRAMED (AVENIDA SANTA MARIA, COMÉRCIO LOCAL 416 – SANTA MARIA/DF por três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, das 16h00 às 20h00, para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento em hemodiálise, bem como o trajeto contrário de retorno à sua residência, no prazo de 5 (cinco) dias. Cite-se e intimem-se, inclusive o Núcleo de Judicialização da SES/DF. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. O agravante aduz que o inciso II do artigo 10 da Portaria n. 389/MS/2014 estabelece que as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência. Acrescenta que o Estado assegura o direito a transporte público gratuito para os casos de deslocamento de pessoas com insuficiência renal. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida. É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Não resta demonstrada, a priori, a probabilidade do provimento do recurso interposto. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de fornecer transporte ao agravado, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. O recorrido reside no Gama/DF, é financeiramente hipossuficiente e portador de doença renal crônica dialítica. Encontra-se em programa de hemodiálise na Politécnica Saúde Ultramed (Santa Maria/DF), conveniada ao SUS, realizando 3 (três) sessões semanais, conforme relatórios médicos acostados ao feito (ID de origem n. 118556582), necessitando de transporte para a viabilização das sessões, vez que indispensáveis para sua sobrevivência. Consoante o relato médico de ID 118556582, página 2, o agravado, ao final das sessões, apresenta instabilidade hemodinâmica e fraqueza, com risco de queda e perda de consciência, o que inviabiliza o uso de transporte público, necessitando de transporte especial devido os riscos de intercorrências. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente, comprovadamente hipossuficiente e que reside distante do local em que recebe tratamento médico, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 28 de março de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito